Tribunal: TJMT
Processo: 1030432-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030432-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DORCILIO BASILIO DA COSTA - CPF: 207.942.151-49 (AGRAVANTE), MARTA VALERIA SOUZA PEREIRA - CPF: 948.839.631-87 (AGRAVADO), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (AGRAVADO), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (AGRAVADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a liquidação do julgado por arbitramento. O agravante alega que a apuração do crédito pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros já fixados na sentença, o que tornaria desnecessária a liquidação por arbitramento. Requer a reforma da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença com base nos cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a liquidação por arbitramento é necessária na hipótese em que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

A apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, é viável mediante cálculo aritmético quando os parâmetros para tanto estão claramente delimitados na sentença, dispensando liquidação por arbitramento.

A decisão agravada viola os princípios da celeridade e economia processual ao introduzir uma etapa desnecessária, retardando a satisfação do crédito e impondo custos adicionais.

A ausência de contestação pelos agravados na fase de conhecimento gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo agravante, conforme art. 344 do CPC, reforçando a ausência de necessidade de liquidação por arbitramento.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a desnecessidade de liquidação por arbitramento quando os cálculos podem ser realizados com base em critérios objetivos definidos na sentença.

A instrumentalidade das formas processuais, prevista no art. 188 do CPC, preconiza que os atos processuais devem ser conduzidos de forma a alcançar sua finalidade, sem formalidades excessivas ou desproporcionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A liquidação por arbitramento é desnecessária quando os valores devidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, com base nos parâmetros definidos na sentença exequenda. A ausência de contestação pelos réus na fase de conhecimento implica na presunção de veracidade das alegações do autor, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o, 344 e 188.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1018409-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Dorcilio Basilio da Costa, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra
Marta Valeria Souza Pereira e outros, acolheu em parte a impugnação apresentada, para determinar a realização da liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, considerando que a sentença delimitou os parâmetros e os valores detalhados não foram objeto de impugnação na fase de conhecimento. Segue sustentando, que a ausência de contestação dos agravados na fase de conhecimento implica na presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344, do CPC, sendo descabida a discussão sobre a liquidez do título nesta fase processual. Firme no seu propósito, alega que a decisão de converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento viola os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, retardando desnecessariamente a satisfação do crédito e impondo custos adicionais.
Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 249486163).

As informações foram prestadas (id. 250138170), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 255833155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dorcilio Basilio da Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Marta Valéria Souza Pereira e outros, tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais afeto a criação de porcos, galinhas e a lavoura, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de dano moral (id. 248315161 – pág. 89/94).

Após o transito em julgado, o autor requereu o cumprimento de sentença, contudo, o douto magistrado
a quo
acolheu em parte a impugnação apresentada, para determinar a realização da liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC (id. 248315160).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo
que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, considerando que a sentença delimitou os parâmetros e os valores detalhados não foram objeto de impugnação na fase de conhecimento.

Segue sustentando, que a ausência de contestação dos agravados na fase de conhecimento implica na presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344, do CPC, sendo descabida a discussão sobre a liquidez do título nesta fase processual.

Firme no seu propósito, alega que a decisão de converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento viola os princípios da efetividade, celeridade e economia processual, retardando desnecessariamente a satisfação do crédito e impondo custos adicionais.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que a r. sentença determinou a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, entretanto, no caso específico dos autos, com a devida vênia da fundamentação posta na r. decisão, o certo é que a apuração do
quantum debeatur
prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2o, do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

In casu
, o recorrente anexou planilhas com especificações detalhadas dos bens, quantidades e valores unitários, que não foram contestados pelos réus, ora agravados.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao dispensar a liquidação por arbitramento quando os parâmetros para apuração do valor estão suficientemente claros na sentença e os cálculos podem ser realizados com base em simples operações matemáticas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2o do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que
“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”
.

De outro giro, não é demais ressaltar que os réus, ora recorridos, foram citados regularmente, mas não apresentaram contestação ou impugnação específica, resultando na decretação de revelia nos termos do art. 344, do CPC, dando azo à presunção de veracidade das alegações do autor, agravante, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Na verdade, a sentença de mérito já reconheceu que o autor, ora recorrente, sofreu danos materiais, determinando apenas a apuração dos valores devidos em liquidação, de modo que, nesse contexto, os cálculos apresentados, baseados nas informações da inicial, são suficientes para prosseguir com a execução, sem necessidade de arbitramento.

À vista disso, não há que se falar em ofensa a coisa julgada na hipótese em voga, ante a não realização da liquidação prévia da sentença.

Com o devido respeito, a decisão agravada contraria os princípios da celeridade e economia processual, pois a liquidação por arbitramento introduz uma etapa desnecessária e custosa na espécie, prejudicando o andamento da execução.

Além disso, a instrumentalidade das formas, consagrada no art. 188, do CPC, reforça que os atos processuais devem ser conduzidos de maneira a alcançar sua finalidade, sem exigências formais que não contribuam para a solução do litígio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença relativo aos danos materiais, com base nos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 509, §2o, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025